Tribunal: TJDFT
Processo: 0729879-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. ANÁLISE DA RENDA FAMILIAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por consumidora em desfavor de instituição financeira, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da condição de superendividamento. A Autora sustenta que contraiu empréstimos e que sua renda remanescente não é suficiente para custear despesas essenciais e que devem ser limitados a 35% (trinta e cinco por cento) os descontos incidentes sobre sua renda líquida, com repactuação global das dívidas nos termos da Lei no 14.181/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Autora preenche os requisitos legais para enquadramento como pessoa superendividada, nos termos dos arts. 6o, XI, 54-A, § 1o, e 104-A, todos do CDC; (ii) estabelecer se a aferição do comprometimento do mínimo existencial pode considerar a renda familiar global, e não apenas a renda individual da consumidora; e (iii) determinar se é possível limitar globalmente a 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida os descontos decorrentes de empréstimos consignados e de empréstimo pessoal com débito em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do superendividamento exige demonstração concreta de impossibilidade manifesta de pagar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial e os elementos objetivos dos autos revelam sobra de recursos que caracteriza endividamento elevado, mas não ruína financeira apta a justificar a repactuação compulsória.
4. A aferição da capacidade de pagamento pode considerar a renda familiar global efetivamente disponível para o custeio das despesas comuns, porque o CDC não restringe expressamente a análise à renda individual do consumidor e a preservação do mínimo existencial deve ser examinada à luz da realidade econômica concreta do núcleo familiar.
5. A limitação global de 35% (trinta e cinco por cento) não se aplica indistintamente aos empréstimos consignados e ao mútuo bancário comum com débito em conta corrente, pois não houve extrapolação da margem consignável prevista na Lei no 10.820/2003 e o Tema no 1.085/STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, sem aplicação analógica do limite legal dos consignados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A configuração do superendividamento exige demonstração concreta de impossibilidade manifesta de adimplemento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, não bastando a existência de endividamento elevado.
2. A aferição da capacidade de pagamento do consumidor pode considerar a renda familiar global efetivamente disponível para o custeio das despesas comuns.
3. O limite legal dos descontos dos empréstimos consignados em folha não se aplica, por analogia, ao empréstimo bancário comum com débito em conta-corrente previamente autorizado.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, XI, 54-A, § 1o, e 104-A. Lei no 14.181/2021. Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o. CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11, e art. 98, § 3o. Decreto no 11.150/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085